Tribunal: TJBA
Processo: 8005075-48.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005075-48.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: GILMARA MACEDO DE DEUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE
DEIXOU DE CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
INCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇ
ÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8005075-48.2020.8.05.0039
,
em que figura
m
como apelante
s
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e como apelada
GILMARA MACEDO DE DEUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

REFORMA
NDO
O ACÓRDÃO DE ID.

21981363
,

pelas razões
contidas no voto condutor.